Tribunal: TJSP
Processo: 1002610-06.2021.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Débitos condominiais incidentes sobre vagas de garagens. Dação em pagamento de 25 unidades pelos débitos em atraso e doação de 15 unidades pela isenção de débitos futuros de outras 30 unidades localizadas no 1o subsolo. Aprovação em assembleia geral ordinária de 15.03.1990. Sentença de procedência. Inexigibilidade dos débitos. Insurgência do Condomínio. Teses de nulidade da assembleia por ausência de quórum qualificado, distorção entre o que foi aprovado e o instrumento de doação, inaplicabilidade do benefício ao adquirente das unidades, ora embargante, e questões diversas sobre os contornos e objeto da obrigação. Desprovimento. Cotejo da ata e do instrumento contratual a confirmar que a isenção se deu por tempo indeterminado. Previsão da avença de que o adquirente se sujeitaria ao acordo na íntegra, devendo igualmente se beneficiar da isenção, que se opera "propter rem". Algumas vagas de garagem que inclusive já foram comercializadas pelo condomínio apelante. Nulidade da assembleia desacolhida. Apreciação que demandaria procedimento específico em que se adotasse maior amplitude probatória e o direito de defesa de terceiros. Demais questionamentos a respeito dos contornos das obrigações assumidas pelas partes e respectivo alcance que escapam do objeto da ação, que é a exigibilidade dos débitos. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002610-06.2021.8.26.0642; Relator (a): João Baptista Galhardo Júnior; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/12/2023; Data de Registro: 12/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Condomínio em Edifício

Relator(a):

João Baptista Galhardo Júnior

Comarca:

Ubatuba

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/12/2023

Data de publicação:

12/12/2023

Ementa:
EMENTA: Apelação cível. Embargos à execução. Débitos condominiais incidentes sobre vagas de garagens. Dação em pagamento de 25 unidades pelos débitos em atraso e doação de 15 unidades pela isenção de débitos futuros de outras 30 unidades localizadas no 1o subsolo. Aprovação em assembleia geral ordinária de 15.03.1990. Sentença de procedência. Inexigibilidade dos débitos. Insurgência do

Ementa:
EMENTA: Apelação cível. Embargos à execução. Débitos condominiais incidentes sobre vagas de garagens. Dação em pagamento de 25 unidades pelos débitos em atraso e doação de 15 unidades pela isenção de débitos futuros de outras 30 unidades localizadas no 1o subsolo. Aprovação em assembleia geral ordinária de 15.03.1990. Sentença de procedência. Inexigibilidade dos débitos. Insurgência do Condomínio. Teses de nulidade da assembleia por ausência de quórum qualificado, distorção entre o que foi aprovado e o instrumento de doação, inaplicabilidade do benefício ao adquirente das unidades, ora embargante, e questões diversas sobre os contornos e objeto da obrigação. Desprovimento. Cotejo da ata e do instrumento contratual a confirmar que a isenção se deu por tempo indeterminado. Previsão da avença de que o adquirente se sujeitaria ao acordo na íntegra, devendo igualmente se beneficiar da isenção, que se opera "propter rem". Algumas vagas de garagem que inclusive já foram comercializadas pelo condomínio apelante. Nulidade da assembleia desacolhida. Apreciação que demandaria procedimento específico em que se adotasse maior amplitude probatória e o direito de defesa de terceiros. Demais questionamentos a respeito dos contornos das obrigações assumidas pelas partes e respectivo alcance que escapam do objeto da ação, que é a exigibilidade dos débitos. Recurso desprovido.